Tribunal: TJDFT
Processo: 0704522-44.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 244-B, DO ECA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, quando o conjunto probatório é seguro em apontar que o acusado, juntamente com seu comparsa, utilizou arma de fogo para ameaçar e intimidar as vítimas.

2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando realizado o devido reconhecimento e não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu.

3. O erro de tipo, no crime de corrupção de menores, só pode ser admitido quando a defesa produzir provas do desconhecimento do réu acerca da incapacidade do menor, não sendo suficiente mera alegação. O crime de corrupção de menores é de natureza formal e, para a sua caracterização, exige-se apenas que o imputável atue com o menor na prática delitiva, prescindindo de prova efetiva de sua corrupção. Precedente do STJ.

4. Presentes os requisitos do art. 71, do CP, é de ser reconhecida a continuidade entre os crimes de roubo, praticados no mesmo dia, nas mesmas condições de tempo, local, modo de execução e outras semelhantes.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.